Tribunal: TJBA
Processo: 8059887-84.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8059887-84.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: ANTONIO MARCOS SANTOS SILVA e outros (2) Advogado(s): FABRICIO PEREIRA BRITO, CARLOS ALEXANDRE SILVA SANTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JEQUIE-BA Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. REAVALIAÇÃO PERIÓDICA. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO FINALIZADA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. Caso em exame Habeas corpus impetrado em favor de acusado preso preventivamente pela suposta prática de roubo majorado (CP, art. 157), cuja custódia foi decretada em 21/11/2024 e mantida ao longo da instrução criminal. A Defesa alega ausência de fundamentação idônea da decisão preventiva, descumprimento do dever de reavaliação periódica previsto no art. 316, p.u., do CPP e excesso de prazo na formação da culpa. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de reavaliação tempestiva da prisão preventiva acarreta ilegalidade apta a ensejar a revogação da custódia; e (ii) saber se o lapso temporal decorrido até a presente data configura excesso de prazo na instrução criminal, justificando a substituição da prisão ou a soltura do réu. III. Razões de decidir A obrigação de reexaminar a prisão preventiva a cada 90 dias, prevista no art. 316, p.u., do CPP, não implica automática revogação da custódia, consoante entendimento do STF e do STJ, impondo-se apenas a determinação para nova reavaliação. A decisão proferida em 15/08/2025, durante audiência de instrução, reexaminou a necessidade da prisão preventiva, mitigando a mora anterior. Ainda assim, transcorrido novo prazo nonagesimal, é necessária nova manifestação judicial atualizada. O processo teve andamento regular, com realização de atos instrutórios e redesignações justificadas. A instrução encontra-se finalizada, aguardando apenas a apresentação das alegações finais pelas partes, o que afasta, por ora, o alegado excesso de prazo qualificado. IV. Dispositivo e tese Ordem parcialmente concedida para determinar ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Jequié/BA que, no prazo mais breve possível, reavalie a necessidade de manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP. Tese de julgamento: “1. A inobservância do prazo de 90 dias para revisão da prisão preventiva não implica sua automática revogação, impondo-se apenas a determinação para reavaliação imediata. 2. Não há excesso de prazo quando o processo tramita regularmente e a instrução se encontra em fase final, com designação de ato iminente.” Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 316, p.u. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 756.968/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14.11.2022; STF, ADI 6581, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 09.03.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8059887-84.2025.8.05.0000, em que figura como Paciente ANTÔNIO MARCOS SANTOS SILVA e como Autoridade Coatora o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Jequié/BA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONCEDER PARCIALMENTE A ORDEM, nos termos do voto condutor. Salvador, data do sistema. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR